Tribunal: TJBA
Processo: 8000231-94.2018.8.05.0081
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000231-94.2018.8.05.0081

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: THAIS REJANE OLIVEIRA CRUZ

Advogado(s)
:
SILVANIA CASTRO SOUZA

APELADO: COMPANHIA DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO RCI BRASIL

Advogado(s)
:
FABIO FRASATO CAIRES

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. FINANCIAMENTO DE 36 PARCELAS. PAGAMENTO DE 34 PARCELAS. INADIMPLEMENTO DE APENAS DUAS PARCELAS. PANDEMIA. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA E FUNÇÃO SOCIAL DOS CONTRATOS. DESPROPORCIONALIDADE ENTRE O VALOR DO BEM E O DÉBITO REMANESCENTE. NATUREZA DÚPLICE DA DEFESA EM AÇÕES POSSESSÓRIAS. MATÉRIA RELATIVA À POSSE E PROPRIEDADE DO BEM. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. DEVOLUÇÃO DO BEM OU, SE VENDIDO, RESTITUIÇÃO DO VALOR PELA TABELA FIPE. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, consolidando a propriedade e posse do bem em favor da instituição financeira, apesar de a parte devedora ter adimplido 34 das 36 parcelas contratadas, restando apenas duas prestações em aberto.

2. O adimplemento de 34 parcelas de um total de 36 prestações contratadas representa o cumprimento de aproximadamente 94% do contrato, caracterizando adimplemento substancial, especialmente considerando que o inadimplemento ocorreu durante período de pandemia.

3. A teoria do adimplemento substancial, aplicada ao caso concreto em atenção aos princípios da boa-fé objetiva, função social dos contratos e vedação ao enriquecimento sem causa, impede a resolução contratual quando o inadimplemento é de escassa importância frente ao total adimplido.

4. A desproporcionalidade entre o valor do bem apreendido e o valor residual da dívida configura enriquecimento ilícito da instituição financeira, violando o disposto no art. 884 do Código Civil e no art. 53 do Código de Defesa do Consumidor.

5. Nas ações possessórias e petitórias, como a busca e apreensão fundada em alienação fiduciária, a defesa possui natureza dúplice, versando necessariamente sobre o direito à posse e propriedade do bem, não configurando julgamento extra ou ultra petita a determinação de devolução do bem ou seu equivalente em dinheiro.

6. Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes
autos de nº. 8000231-94.2018.8.05.0081
, em que figuram como
apelante, THAIS REJANE OLIVEIRA CRUZ, e como apelada, COMPANHIA DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO RCI BRASIL.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da relatora.

DESA. MARIELZA BRANDÃO FRANCO

RELATORA